Tribunal: TJMT
Processo: 0019989-47.2016.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019989-47.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS - CPF: 292.818.491-00 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), NATANAEL PORFIRIO ROSA - CPF: 208.023.741-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019989-47.2016.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA AO ATRAVESSAR FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença absolutória proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática de homicídio culposo no trânsito (art. 302, caput, c/c art. 298, V, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença absolutória merece reforma, à luz das provas colhidas, para condenar o acusado pelo crime de homicídio culposo no trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Durante a instrução, testemunhas oculares indicaram que o apelado dirigia em conformidade com as normas de trânsito, em baixa velocidade, e que o atropelamento ocorreu porque a vítima atravessou a via fora da faixa de pedestres.

4. O laudo pericial aponta como causa determinante do acidente a ausência de reação do motorista, mas a dinâmica dos fatos evidencia que a conduta da vítima, ao atravessar em local inadequado e de forma imprevisível, foi a causa preponderante do acidente.

5. Diante da ausência de comprovação de imprudência, negligência ou imperícia do motorista, a sentença de absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Deve ser mantida a absolvição do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando ausentes elementos probatórios que demonstrem que o réu infringiu dever objetivo de cuidado”.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302,
caput
, c/c art. 298, V; CPP, art. 386, V.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019989-47.2016.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Benedito Elizeu de Campos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o absolveu do crime previsto no art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo no trânsito
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019989-47.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Benedito Elizeu de Campos
,
pela prática do crime de
homicídio culposo
[art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

Consta nos autos que, no dia 24 de agosto de 2016, por volta das 10h40min, na avenida Professora Izabel Pinto de Campos, intersecção com a avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, no município de Várzea Grande/MT, o indiciado
Benedito Elizeu de Campos
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Natanael Porfírio Rosa.

Narram os autos que, na data, local e horário acima citados, o indiciado conduzia o ônibus VW/M Polo Torino U, cor branca, de placa NTX-0298, da empresa União Transporte, pela avenida Gonçalo Botelho de Campos quando realizou conversão a direita para acessar a avenida Professora Izabel Pinto de Campos, momento em que a vítima se encontrava no meio da pista fazendo a travessia da via, sendo ela abalroada pelo ônibus conduzido pelo indiciado. Em razão disso, a vítima foi projetada para frente, caiu sobre o asfalto e foi arrastada, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa suficiente de sua morte.

Insurge dos autos que o indiciado agiu com imprudência, uma vez que não tomou o devido cuidado para realizar a conversão do veículo, tendo como causa determinante do acidente a ausência de reação.

Diante do exposto, denuncio
Benedito Elizeu de Campos
, brasileiro, casado, motorista, (...), pela prática da infração penal tipificada no art. 302, caput, c/c art. 298, V, ambos do Código Penal Brasileiro (...)
.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e absolveu o apelado, em sentença assim prolatada:

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS
, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, c/c o art. 298, inciso V, ambos da Lei nº. 9.503/97, sob a acusação de ter dado causa ao acidente ocorrido no dia
24/08/2016
, por volta das
10h40
,

no cruzamento da Avenida Professora Izabel Pinto de Campos com a Avenida Gonçalo Botelho de Campos, nesta cidade, quando morreu a vítima
Natanael Porfírio Rosa
.

Inquirido pela Autoridade Policial, o acusado afirmou que quando fez a conversão à direita o semáforo estava aberto para si e que não havia ninguém atravessando a rua (id. 63939589, pgs. 135/137).

Recebida a denúncia em
19/01/2018
(id. 63939589, pg. 174), o réu foi regularmente citado (id. 63939589, pg. 180) e, em seguida, apresentou Resposta à Acusação por intermédio de Advogado constituído (id. 63939589, pgs. 186/200).

Durante a instrução criminal, através do sistema de gravação audiovisual, foram colhidos os depoimentos de 01 (uma) testemunha de interesse da acusação, 04 (quatro) testemunhas de interesse da defesa e, por fim, foi procedido o interrogatório do acusado, o qual manteve a versão apresentada na fase policial (id. 63939589, pgs. 291/292 e 327/328e id. 90420860, pgs. 1/2).

Em alegações finais escritas, o douto representante do Ministério Público, após judiciosas considerações, pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia (id. 104429295, pgs. 1/6).

O acusado, via de seu Advogado, sustentando não ter concorrido para a ocorrência do acidente, postula sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 115407593, pgs. 1/9).

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifico que a pretensão acusatória não encontra substratos contundentes para ser julgada procedente.

Nesse sentido, observo que a causa determinante do acidente, diferente da conclusão do perito subscritor do laudo pericial (id. 63939589, pgs. 89/125), não foi a alegada ausência de reação do condutor do ônibus, que conduzia seu veículo de maneira prudente, em velocidade abaixo da permitida para o local, mas sim, a imprudência da vítima que, inadvertidamente, optou por tentar atravessar a rua em local inapropriado (sem faixa de pedestres), sem se certificar de que havia condições favoráveis e seguras para a travessia:

“-Testemunha Esmeralda: Que no sentido ali da onde houve o acidente, o sinal fecha pra um lado, mas abre pro outro.

-Promotor de Justiça: Essa rua, então, que é a Izabel Pinto, então ela não, sinal dela não fecha? Só fica aberto, ou de um lado ou de outro?

-Testemunha Esmeralda: Fecha, fecha. A Izabel Pinto fecha lá do outro lado, do lado do posto. E abre pra...

-Promotor de Justiça: Fecha pra quem tá passando nela, mas abre pra quem tá vindo pela outra rua?

-Testemunha Esmeralda: Aí abre o outro sinal, da Gonçalo fica aberto.

-Promotor de Justiça: Ok. Então ali nunca fecha?

-Testemunha Esmeralda: Não. A pessoa tem que atravessar a Gonçalo pra depois atravessar a Izabel.

-Promotor de Justiça: Ah, tá. Então a travessia ali num é, num é lugar de atravessar?

-Testemunha Esmeralda: Não, ali não é, porque...

-Promotor de Justiça: Tem que atravessar a Gonçalo pro outro lado...

-Testemunha Esmeralda: Aí pra atravessar...

-Promotor de Justiça: Atravessar ela então, atravessar a Izabel Pinto do lado oposto Gonçalo...

-Testemunha Esmeralda: Sim. Porque ali, assim, fecha pra um lado, mas abre pro outro, então sempre vai ter fluxo de carro ali.”

-Promotor de Justiça: Ali tem faixa de segurança?

-Testemunha Esmeralda: Que eu saiba, não doutor.

-Magistrado: Que faixa de segurança que é essa? De pedestre?

-Promotor de Justiça: De pedestre.

-Testemunha Esmeralda: Igual eu tô falando, a faixa tem no sentido...

-Magistrado: Faixa de pedestre tem?

-Promotor de Justiça: Não, eu não vi faixa lá não.”

-Magistrado: Esse acidente foi logo após ele reduzir, passar o quebra-molas e virar?

-Testemunha Esmeralda: É, ele reduziu pra passar o quebra-molas.

-Magistrado: Então o veículo estava em baixa velocidade?

-Testemunha Esmeralda: Em baixa velocidade (balançando a cabeça afirmativamente).

-Magistrado: Ele acabou de reduzir.

-Testemunha Esmeralda: Uhum.

-Magistrado: E aí ele virou à direita.

-Testemunha Esmeralda: Ele virou à direita.

-Magistrado: E nessa curva à direita aí, ninguém podia atravessar porque se não tivesse aberto pra ele tava aberto pra outra rua?

-Testemunha Esmeralda: Isso mesmo.”

(trechos das declarações da testemunha Esmeralda Barros da Silva, mídia - id. 100218806).

-Testemunha Adilma: Eu vi a pessoa (se referindo à vítima) esperando pra atravessar, só que não aonde havia faixa, na calçada esperando parar o sinal pra atravessar.

-Promotor de Justiça: Qual rua?

-Testemunha Adilma: Na Professora Izabel Pinto.

-Promotor de Justiça: (som inaudível) A senhora ia atravessar qual rua?

-Testemunha Adilma: A Gonçalo Botelho.

-Promotor de Justiça: Ah, tá. A senhora estava na esquina?

-Testemunha Adilma: Sim.

-Promotor de Justiça: Parada lá?

-Testemunha Adilma: Sim.

-Promotor de Justiça: E aí?

-Testemunha Adilma: Daí, o sinal, o ônibus passou, o sinal abriu pros pedestres atravessar. Na hora que eu botei o pé na faixa pra atravessar eu escutei o barulho, eu virei, na hora que eu olhei a pessoa que tava em pé esperando pra atravessar já tava lá debaixo do ônibus. Eu só escutei o barulho e a pessoa que estava aqui, estava debiaco do ônibus.”

-Promotor de Justiça: Só pra eu entender, ele estava na esquina perto da senhora?

-Testemunha Adilma: Sim.

-Promotor de Justiça: O ônibus pegou ele na calçada ou na rua?

-Testemunha Adilma: Na rua.

-Promotor de Justiça: Na rua?

-Testemunha Adilma: É. Porque o ônibus vira, ele faz uma curva aberta, vai até lá no outro meio-fio pra depois se alinhar. E ele tava do lado direito, onde o ônibus não se alinha.”

-Promotor de Justiça: O ônibus, é, ele tava correndo muito?

-Testemunha Adilma: Não, tava bem devagar. Pra começar ali tem um semáforo e tem um quebra-molas elevado, que é antes de chegar na faixa de pedestre, tem um quebra-molas.

-Promotor de Justiça: Ah, tá. Essa faixa de pedestre fica em que rua?

-Testemunha Adilma: Na Gonçalo Botelho.

-Promotor de Justiça: Na Izabel Pinto, onde a pessoa foi, aonde a vítima, aí, foi atropelada, tem alguma faixa de segurança ali?

-Testemunha Adilma: Não, que eu saiba, não.

-Promotor de Justiça: Não tem faixa ali?

-Testemunha Adilma: Não.

-Promotor de Justiça: E ali chega algum momento que para de passar veículo ali?

-Testemunha Adilma: Não, porque vem a do Gonçalo Botelho que vira e vem da Professora Izabel vindo, que vem da Tinta e Um.

-Promotor de Justiça: Vem reto?

-Testemunha Adilma: Vem reto, daí é o tempo todo porque passa a linha de ônibus, passa muita gente pra ir pra faculdade, que é a Univag, então ali é uma via bem movimentada.”

-Magistrado: Essa, a senhora já falou aí que o ônibus vinha devagar porque tinha um quebra-molas.

-Testemunha Adilma: Tinha um quebra-molas e um sinal.

-Magistrado: Nessa rua aí onde ele tentava atravessar, lá não tinha faixa de pedestre?

-Testemunha Adilma: Não, na esquin, não.”

(trechos das declarações da testemunha Adilma Cardoso de Sá, mídia - id.

100218804).

E a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia e ratificada em Juízo se encaixa perfeitamente às declarações das testemunhas
Esmeralda
e
Adilma
.

Como se vê, restando comprovado que a vítima, inadvertidamente e imprudentemente, atravessou a via pública em local não propício a esse fim, não há como se imputar a responsabilidade pelo acidente fatal ao condutor do ônibus, conforme orienta o seguinte julgado: (...).

A
DENÚNCIA
, portanto, é
IMPROCEDENTE
, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO A DENÚNCIA

IMPROCEDENTE
e, com esteio no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO
o acusado
BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS
.

A materialidade delitiva se apresenta inconteste e foi devidamente demonstrada no laudo de necropsia, anexo fotográfico e laudo de local do crime [Id. nº 238965151 - Pág. 47-69 e 89-125]. Desse modo, é necessário perquirir se a conduta do apelado possui nexo causal objetivo com o resultado.

O Ministério Público aduz que
a autoria do crime em tela está claramente demonstrada
, uma vez que
o fato de a vítima ter atravessado a rua fora da faixa de pedestres não exclui a responsabilidade do apelado
, asseverando que
o acusado foi imprudente (avançou na curva como afoiteza, sem atenção e cuidado, acabando por atingir a vítima)
.

O boletim de ocorrência noticia que, no dia 24 de agosto de 2016, por volta das 10h40min,
a equipe composta pelos investigadores Manoel Ney e Júlio César se deslocou até o local do fato, onde pode observar que o veículo envolvido encontrava-se na posição final após o acidente; No local, VTR QBG-1883 da guarda municipal de Várzea Grande (...); Que o ônibus trafegava pela avenida Gonçalo Botelho de Campos, sentido bairro/centro, quando, nas proximidades do Banco Bradesco, ao realizar conversão a sua direita para adentrar na rua prof. Isabel Pinto de Campos, teria atropelado um pedestre que encontrava-se no lado direito da rua Prof. Isabel Pinto de Campos. Em decorrência do acidente, veio a óbito no local o pedestre, o qual foi atendido no local pelo Samu
[Id. nº 238965151 - Pág. 27].

No interrogatório extrajudicial,
Benedito Elizeu de Campos
relatou
que faz essa linha há oito anos; Que afirma o interrogando que parou no ponto da avenida Gonçalo Botelho de Campos, que é cruzamento com a avenida Professora Izabel de Campos, tendo descido alguns passageiros e subido outros, como de costume; Que afirma o interrogando que há um semáforo na referida avenida, que fica mais ou menos trinta metros, e, no referido
semáforo estava aberto para si
, bem
como não havia ninguém na faixa, tampouco na calçada para atravessar
; Que então o
interrogando fez a conversão à direita para entrar na avenida Professora Izabel de Campos e, quando estava terminando a conversão, ouviu os passageiros gritando para que parasse o ônibus
, simultaneamente no momento em que o interrogando ouviu uma pancada na parte traseira do carro;
Que o interrogando parou imediatamente e quando desceu do ônibus e viu a vítima embaixo da roda traseira do lado direito
, passou mal e daí por diante não recorda de mais nada; Que, quando o interrogando recobrou a consciência, já estava no ponto final da mesma linha e estava acompanhado de Maxuel, que é dono de um supermercado que fica em frente ao ponto final, sendo que o interrogando não pode afirmar que Maxuel viu o acidente, mas informa neste ato seu telefone (...), e logo em seguida chegou seu filho; Que seu filho o levou para a garagem de ônibus, onde foi medicado, pois estava passando mal, sentindo muita tontura; Que passados uns quarenta minutos, o interrogando foi chamado para voltar para o local do acidente, pois o Delegado de Polícia estava no local do acidente e pediu que o mesmo comparecesse; Que o interrogando assim o fez; Que perguntado se o interrogando faz uso de algum medicamento controlado, o interrogado afirma que não; Que perguntado se o interrogando faz uso de bebida alcóolica, o interrogando afirma que não;
Que perguntado qual a velocidade média em que o ônibus estava no momento do acidente, o interrogado afirma que estava em média a 30 km/h, porque havia acabado de sair do ponto de ônibus

[Id. nº 238965151 - Pág. 136/137].

Em sede judicial, o apelado apresentou a mesma versão dos fatos, afirmando que o sinal estava verde para sua passagem, que transitava em baixa velocidade e que não havia nenhuma pessoa sobre a faixa de pedestres.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Arnaldo disse que era passageiro do ônibus, que, ao fazer a conversão à direita na rua Isabel Pinto, atingiu a vítima.

A testemunha Esmeralda declarou que
a travessia de pedestres se dá regularmente na avenida
Gonçalo Botelho de Campos, não sendo a rua Professora Izabel Pinto de Campos apropriada para esse fim devido à ausência de faixa destinada à passagem segura de pessoas.

Adilma, por sua vez, relatou que a vítima estava sobre a calçada, aguardando para atravessar fora da faixa de pedestres quando, ao desviar brevemente o olhar, já a avistou prensada sob o ônibus, o qual havia acabado de ingressar na rua Izabel Pinto.

Questionada acerca das condições de tráfego na localidade, mencionou que a área é extremamente movimentada, com trânsito constante de veículos, inclusive inúmeros ônibus, devido à proximidade de uma faculdade.

Embora o
Parquet
aduza que o apelado foi imprudente, pois avançou na curva com afoiteza, sem atenção e cuidado, o laudo pericial comprovou que o veículo conduzido por ele estava a 21,15 km/h, sendo que a velocidade permitida para a via era de 40 km/h.

A
análise da prova oral
revela, ao que tudo indica, que a fatalidade decorreu do imprudente comportamento da vítima, uma vez que restou inconteste a inexistência de faixa de pedestres no local do atropelamento.

A imputação de responsabilidade ao apelado reclama comprovação do nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo, o que não se faz presente, uma vez que o motorista, ao seguir estritamente as normas de trânsito vigentes, viu-se surpreendido pela entrada intempestiva e desatenciosa da vítima na via, tornando inevitável o acidente.

Nesse quadro, impõe-se a manutenção da absolvição até em prestígio ao princípio
in dubio pro reo
, haja vista inexistir elementos bastantes para afirmar que o acidente decorreu da violação do dever objetivo de cuidado pelo apelado.

O referido posicionamento encontra guarida no entendimento sufragado no parecer da 32ª Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

Com a devida vênia e respeito ao entendimento do i. Promotor de Justiça, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao julgar improcedente a denúncia
, pois, em detida análise do feito, o contexto probatório não demonstra com a certeza necessária, a materialidade e autoria do crime, de modo que não restou evidenciada a conduta imprudente do apelado na condução do veículo de transporte coletivo.

Para a caracterização do crime culposo é necessário que o ato comissivo (ou omissivo) seja fruto de uma conduta humana; advenha da prática do ato com inobservância do direito objetivo de cuidado manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência. É imprescindível, outrossim, a existência de resultado naturalístico e de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

O douto Magistrado ao proferir sentença absolutória (id. 233231155), se pronunciou nos seguintes termos: (...).

Na hipótese, o laudo pericial de id. 238965151 (fls. 89/125) consta a conclusão de que “a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo atropelador”.

Ocorre que o signatário do referido documento consignou:

“(...) Classificamos a Rua Professora Isabel Pinto como coletadora sem sinalização e velocidade máxima permitida de 40,00km/h.

Calculamos a velocidade do veículo levando em consideração apenas os vestígios disponíveis: deslocamento por rolamento do veículo desde sítio de atropelamento até a posição de repouso, projeção e arrastamento do corpo que provocou ferimentos na região toráxica, estimamos uma velocidade mínima de 21,15km/h. (...)”

A dinâmica do acidente restou corroborada em juízo pelos depoimentos prestados, em juízo, pelo apelado e as testemunhas Adilma Cardoso de Sá, Esmeralda Barros da Silva e Arnaldo Amorim de França que presenciaram o acidente, no sentido de que a colisão se deu de forma muito rápida, que o ônibus trafegava regularmente pela sua mão de direção, em velocidade normal, e que o apelado foi surpreendido com a entrada da vítima de inopino na via, em condições que não eram permitidas a travessia
.

Nas lições de Renato Brasileiro de Lima: “O essencial em um tipo injusto culposo como o do art. 312 do CTB não é a simples causação do resultado, mas sim a forma em que a ação causadora se realiza. Por isso, a inobservância do dever objetivo de cuidado, ou seja, a diligência devida, pelo condutor do veículo automotor afasta a tipificação do crime.”

Com efeito, não há certeza de que o apelado tenha causado o acidente por imprudência, conduzindo o ônibus com inobservância de um dever objetivo de cuidado. Ao revés, há indícios que o sinistro aconteceu, penso, por culpa exclusiva da vítima, vez que a cadeia de eventos revela que ela atravessou a via de inopino, fora do campo de visão do apelado que dirigia um veículo longo, deixando de utilizar a faixa de travessia adequada.

Com o devido respeito ao entendimento contrário, embora lastimável o episódio, não se pode chegar a conclusão de que o apelado efetivamente agiu de forma imprudente, de modo que a sentença deve ser mantida, por força do princípio do in dubio pro reo.
[grifo nosso].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024